Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa, contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para que o réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da denúncia apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte consiste em verificar se há omissão apta a justificar a correção do acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 3.1. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, notadamente em relação às alegadas omissão apontadas pela Defesa, eis que os pontos foram exaustivamente discutidos no julgado.
4. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.